Tribunal: TJMT
Processo: 1020359-39.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento: 1020359-39.2021.8.11.0000
Agravante: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL
Agravado: ADEMIR DOS SANTOS
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia, nos autos da Ação Civil Pública no 1000705-54.2021.8.11.0101, movida em desfavor de ADEMIR DOS SANTOS, que indeferiu a tutela de urgência, consubstanciada, em síntese, no pedido de abstenção de exploração da área e de promover novos desmatamentos, sem prejuízo da recuperação da degradação constatada e do decreto de indisponibilidade de bens, na ordem de dois milhões e trezentos mil reais, bem como da suspensão de participação em linhas de financiamento e obtenção de benefícios fiscais.
Sustenta o Agravante que, moveu Ação Civil Pública em desfavor de Ademir dos Santos, ao fundamento de que, por meio de imagens de satélite, constatou-se a degradação ambiental consistente no desmatamento a corte raso de 457,5194 hectares, no período de 02/09/2019 a 25/07/2020.
Assevera que, o relatório técnico realizado por engenheiros florestais vinculados ao Ministério Público, bem como as imagens do sistema de detecção de desmatamento possuem presunção (relativa) de legalidade, legitimidade e veracidade.
Argumenta que, configura formalismo negar validade a imagens de satélite, exigindo-se a realização de prova pericial para fins de comprovação do dano ambiental.
Afirma que as partes têm o direito de empregar todos os meios legais para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, nos termos acima alinhavados.
É o relatório.
Decido.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de antecipação de tutela recursal não merece acolhimento, face a ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Não obstante o esforço vertido pelo Agravante, não se evidencia a imprescindibilidade no deferimento das medidas in initio litis.
Compulsando os autos, verifica-se que, o único elemento de prova colacionado pelo Ministério Público, restringe-se a imagens de satélite, obtidas por meio de cooperação firmada entre o Parquet e o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.
Não obstante a existência de indícios de supressão de vegetação, o acervo probatório juntado aos autos, mostra-se insuficiente para a concessão da tutela de urgência, mostrando-se imprescindível ao menos a prévia oitiva dos órgãos ambientais.
O sistema de detecção de desmatamento identificou a supressão de vegetação de 457,5194 hectares, no período de 02/09/2019 a 25/07/2020.
Ocorre que, em sede de inquérito civil, a anterior proprietária da área juntou documentos, informando que, na data de 10/01/2020, chegou a ser lavrado auto de infração, em razão do desmate de 277,4385 hectares de floresta nativa e de exploração de atividade potencialmente poluidora (pecuária), sem a autorização do órgão ambiental competente; sendo lavrado, ainda, termo de embargo / interdição.
Assim, depreende-se que o Autor não logrou êxito, em sede de cognição sumária, em colacionar acervo probatório suficiente a justificar a imprescindibilidade de deferimento das medidas postuladas, inexistindo indícios de que o Recorrido possa praticar conduta lesiva e reiterada ao Meio Ambiente.
Desta via, até que se aguarde a manifestação do órgão estadual do meio ambiente, mostra-se prematura a determinação de abstenção de exploração da área e de promover a recuperação da degradação possivelmente constatada; mostrando-se desarrazoado, nesta quadra processual, falar em indisponibilidade de bens e suspensão de participação em linhas de financiamento e obtenção de benefícios fiscais.
Destarte, considerando os elementos coligidos aos autos, não vislumbro, por ora, a imprescindibilidade de concessão da tutela de urgência, uma vez que, em sede de cognição sumária, pairam dúvidas acerca de potencial extensão da supressão de vegetação, se já existe termo de embargo sobre a área, e ainda, se subsistem outros fatos relevantes de conhecimento exclusivo da Secretaria de Estado de Meio Ambiente.
Posto isso, ausentes os pressupostos necessários para a concessão do efeito ativo, por ora, de rigor a manutenção da decisão agravada.
Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão da antecipação de tutela recursal.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator